Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-94.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-94.2020.8.14.0107

APELANTE: AGNALDO NUNES DA LUZ

APELADO: ANTONIA DA DIVINDADE CHAVES, WILSON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por autor de ação de reintegração de posse contra sentença que julgou improcedente o pedido, reconhecendo inexistência de esbulho e condenando-o ao pagamento de 50% do valor de laudo de georreferenciamento contratado exclusivamente pela ré.

2.

A controvérsia envolve disputa de limites de imóveis rurais, com alegação de invasão de 26 hectares pelo réu. A sentença se baseou em prova técnica unilateral e nos depoimentos colhidos, afastando o pedido possessório.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre documentos e laudo técnico juntados pela parte ré acarreta nulidade processual; e (ii) apreciar se a utilização de prova técnica particular, sem a realização de perícia judicial imparcial, configura cerceamento de defesa quando a matéria exige conhecimento técnico especializado.

III. Razões de decidir

4. A Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC e do art. 128, I, da LC nº 80/1994, tem direito à intimação pessoal para manifestação. A ausência dessa providência quanto a documentos e laudo relevantes viola o contraditório e o devido processo legal.

5. Em matéria técnica, como aferição de limites de imóvel rural e verificação de esbulho, é imprescindível a realização de perícia judicial imparcial, com participação de ambas as partes, conforme art. 464 e seguintes do CPC. A prova unilateral não supre tal necessidade, especialmente quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e não pode arcar com os custos de perícia privada.

6. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para intimação pessoal da Defensoria Pública e realização de perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de:

(a) intimar pessoalmente a Defensoria Pública para manifestação sobre os documentos da parte ré;

(b) realizar prova pericial de georreferenciamento por perito judicial, custeada na forma do art. 98, § 1º, IX, do CPC; e

(c) prosseguir no julgamento após a produção da prova técnica.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre documentos relevantes e a utilização de prova técnica unilateral, sem perícia judicial imparcial, configuram cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 98, § 1º, IX, 186, § 1º, 464 e seguintes; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível (2ª Turma de Direito Privado), Rel. Des. [dados omitidos]; TJ-SP, Apelação 1005074-52.2016.8.26.0068, Rel. Fabio Tabosa, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2019; TJ-DF, 1531097-20.2016.807.0007, j. 28/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800199-94.2020.8.14.0107

APELANTE: AGNALDO NUNES DA LUZ

APELADO: ANTONIA DA DIVINDADE CHAVES e WILSON DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AGNALDO NUNES DA LUZ em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Dom Eliseu, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido.

Narram os autos que
AGNALDO NUNES DA LUZ
ajuizou a
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em face de
ANTÔNIA DA DIVINDADE CHAVE
e
WILSON DOS SANTOS
, com o objetivo de
retomar a posse de 26 hectares de imóvel rural, alegadamente invadidos e explorados indevidamente pelos requeridos
.

Alega a parte autora que:

·

É possuidor de imóvel rural com área de 125,6059 hectares, localizado na BR 010, Km 1.530, Ramal da Fazenda Mandaraí, recebido por doação de seu falecido pai, originário de uma propriedade de 393 hectares.

·

Vive no local há mais de 31 anos, onde cultiva arroz, milho, banana, mandioca, feijão e fava, além de criar porcos e galinhas, atividade da qual retira o sustento familiar.

·

Os requeridos teriam invadido 26 hectares da propriedade, arrendando tal área a terceiros para plantio de soja e outras culturas.

·

Os requeridos contrataram agrimensor e registraram um CAR (Cadastro Ambiental Rural) com sobreposição sobre a área do autor; este providenciou novo CAR corrigindo a sobreposição, mas o CAR dos réus permanece ativo.

·

Em 2015, os réus construíram cerca avançando sobre os 26 hectares, ocasião em que o autor, ao contestar a ação, foi agredido fisicamente.

·

Desde 2014, houve registros de boletins de ocorrência e tentativas de mediação pela Polícia Civil local, DECA de Marabá e DEMA em Belém, sem sucesso.

·

O delegado de Dom Eliseu chegou a mediar acordo para nova medição da área, mas os réus não cumpriram.

·

Os réus afirmam que a propriedade lhes pertence e que não entregarão a área, orientando o autor a “procurar seus direitos”.

Argumenta que:

·

Há prova documental da posse, incluindo declaração de doação, escrituras, título definitivo e registros no CAR.

·

A conduta dos réus configura esbulho possessório, sendo aplicável a tutela possessória prevista nos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil.

·

A urgência se justifica pela impossibilidade de uso integral da propriedade e pelos prejuízos decorrentes.

Sustenta ainda que:

·

Mesmo tratando-se de “posse velha” (esbulho ocorrido há mais de ano e dia), é cabível a concessão de medida liminar, com base no art. 273 do CPC/1973 e nos enunciados e jurisprudência do STJ e da Jornada de Direito Civil.

·

A reintegração de posse deve ser concedida liminarmente diante das provas e do perigo de dano irreparável.

Por fim, requer que:

1.

Seja concedida medida liminar para desocupação imediata da área e abstenção de atos lesivos, com multa diária para descumprimento, ou, alternativamente, designação de audiência de justificação.

2.

Os réus sejam pessoalmente citados para contestar, sob pena de revelia.

3.

Seja concedida justiça gratuita, por estar sendo atendido pela Defensoria Pública e não possuir recursos para custas e honorários.

4.

Seja expedido ofício ao INCRA para fornecimento de documentos pertinentes.

5.

Os réus sejam condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

6.

Sejam condenados ao pagamento de perdas e danos equivalentes a 10 salários mínimos.

7.

Eventuais benfeitorias revertam em favor do autor, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

8.

Sejam desfeitas construções e/ou plantações existentes na área invadida, às custas dos réus.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos pessoais do autor (RG e CPF); escritura pública; título definitivo da propriedade; inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR); declaração de doação da área, acompanhada da guia de sepultamento e dos documentos pessoais do genitor falecido; boletins de ocorrência registrados em razão do conflito possessório.

Juntado o mandado de citação de ANTÔNIA DA DIVINDADE CHAVES (ID. 8020216 - Certidão).

Habilitação da advogada (Id. 8020220)

Em 22/09/2020, na audiência de justificação o juiz verificou que o autor não havia sido devidamente intimado e redesignou a audiência para 05/05/2021, às 09h15, determinando sua intimação pessoal.

Ordenada a intimação da parte autora, através da Defensoria Pública, para que apresente novo endereço do requerido, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito.

No Id. 8020232, o Juízo a quo
JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO
, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

O autor interpôs recurso de apelação (Num. 8020234), alegando que a sentença deve ser reformada.

Diz que o Oficial de Justiça fez constar nos autos certidão informando não ter encontrado o endereço do recorrente, contudo ao se analisar o mandado de intimação que fora confeccionado, percebeu-se a ausência de dados essenciais concernente ao endereço e ao telefone que poderiam ser utilizados para localizar o demandante.

Afirma que o mandado de intimação não constou a informação determinante acerca do imóvel, qual seja, que este se situa no KM 1530.

Requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito.

Em sede de contrarrazões (Num. 8020239 - Pág. 1), aduz o apelado que o recurso não deve ser conhecido, pois intempestivo.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

Não pode subsistir a sentença de extinção do feito, por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem que antes a parte seja intimada pessoalmente. No caso, a dificuldade do oficial de justiça no cumprimento do mandado de intimação não se deu por mudança/desatualização do endereço da autora, mas porque não encontrou o imóvel. Logo, não há como atribuir à demandante o descumprimento ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representando Agnaldo Nunes da Luz, informa que o Tribunal de Justiça do Pará deu provimento a recurso, desconstituindo a sentença e determinando o prosseguimento do feito. Requer a designação de audiência de justificação, com intimação das partes nos endereços já constantes nos autos, e solicita tramitação prioritária por se tratar de pessoa idosa.

Agnaldo Nunes da Luz informa seu novo endereço.

Designada Audiência de Justificação para o dia
17 /02 /2023 , às 09h00min,
a ser realizada por videoconferência, através da plataforma
Microsoft Teams.

Juntado o mandado de citação de AGNALDO NUNES DA LUZ (19224644 - Certidão).

ANTONIA DA DIVINDADE CHAVES peticiona no Id. 19224646 juntando os seguintes documentos: CCIR referente aos anos de 2015 e 2016; certidão de inteiro teor em nome de Antônia da Divindade; certidão de imóvel; contrato de arrendamento firmado por Antônia da Divindade; demonstrativo do imóvel; escritura de compra e venda de 1993 em nome de Antônia da Divindade; imagens do caminho para o imóvel do autor; ITRs de Antônia da Divindade referentes aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; licença de atividade rural de 2016 em nome de Antônia da Divindade; memorial descritivo do imóvel; protocolo de renovação da licença de atividade rural; recibo de inscrição no CAR de Antônia da Divindade; recibo de protocolo de 2014 em nome de Antônia da Divindade; recibo de inscrição no CAR de 2016; e documento de transferência da matrícula do imóvel.

ANTONIA DA DIVINDADE CHAVES peticiona no Id. 19224646 anexando os seguintes documentos: autorização de funcionamento de atividade rural em nome de Antônia da Divindade; registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) referentes aos anos de 2010, 2017, 2019 e 2020.

Na audiência de 17/02/2023, convertida em instrução e julgamento, foram ouvidas as partes e testemunhas. O juiz indeferiu a liminar de reintegração de posse por entender que não houve comprovação suficiente da posse e do esbulho. As partes firmaram acordo para contratar, às suas expensas e em partes iguais, profissional de georreferenciamento para medir os limites da área, com suspensão do processo por 60 dias e homologação do negócio processual (19224774 - Decisão).

Alega a parte autora que:

·

É possuidor de imóvel rural de 125,6059 hectares (Imóvel Rural com CAR) localizado na BR 010, Km 1.530, Ramal da Fazenda Mandaraí, confrontando com o Grupo Concrem (três lados) e com a requerida (lateral direita).

·

Vive no local há mais de 31 anos de forma pacífica, cultivando arroz, milho, banana, mandioca, feijão e fava, além de criar porcos e galinhas, retirando dali o sustento de sua família.

·

A propriedade original de 393 hectares pertencia a seu pai, já falecido, que lhe doou 125 hectares (comprovado por declaração de doação), tendo vendido 174 hectares à requerida.

·

A requerida teria invadido 26 hectares de sua área, arrendando-a posteriormente a terceiros para cultivo de soja e outras atividades.

·

Em 2015, a requerida construiu cerca retirando a área do autor, havendo agressão física contra este; registrou boletins de ocorrência em 2013, 2014 e 2019 em diferentes delegacias, sem solução.

·

Houve tentativas frustradas de mediação pela Polícia Civil e Ministério Público.

·

Em audiência judicial, acordou-se contratar profissional para medir as áreas (cada parte arcaria com 50%), mas o valor proposto foi considerado inviável financeiramente pelo autor, inviabilizando a execução conjunta da perícia.

·

A requerida contratou, por conta própria, profissional para elaborar relatório técnico, o qual o autor considera prova unilateral e sem acompanhamento da sua parte.

Argumenta que a sentença de improcedência baseou-se essencialmente nesse relatório unilateral e não considerou documentos por ele apresentados, havendo necessidade de perícia judicial acompanhada por ambas as partes para verificar a alegada sobreposição de 26 hectares.

Sustenta ainda que, sendo beneficiário da justiça gratuita, não pode ser condenado a arcar com 50% do valor pago pela requerida ao profissional que ela própria contratou.

Por fim, requer:

·

A reforma da sentença para julgar procedente a reintegração de posse;

·

Subsidiariamente, a anulação da sentença por ter se baseado em prova unilateral, com determinação de perícia judicial imparcial;

·

A exclusão da condenação ao pagamento de 50% dos honorários do profissional contratado pela requerida;

·

A condenação da requerida aos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública, a serem revertidos ao FUNDEP.

Na manifestação, a requerida Antônia da Divindade Chaves solicita a exclusão de documentos juntados por servidor do fórum sem competência, argumenta que não houve turbação de posse, apenas divergência sobre marcos e metragem, e relata que arcou sozinha com o custo do georreferenciamento (R$ 8.000,00) após recusa do autor em contratar perito, pedindo a restituição de 50% do valor (R$ 4.000,00) e a extinção da ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487 do CPC (ID. 19224785).

Foram juntados aos autos os seguintes documentos: CFT2302581224.5x5xy; DRL da Fazenda Dois Irmãos – Parcela I; memorial descritivo da Fazenda Dois Irmãos – Parcela I; DRL da Fazenda Dois Irmãos – Parcela II; memorial descritivo da Fazenda Dois Irmãos – Parcela II; planilha de cálculo de área da Fazenda Dois Irmãos – Parcela I; planilha de cálculo de área da Fazenda Dois Irmãos – Parcela II; planilha de dados cartográficos da Fazenda Dois Irmãos – Parcela I; planilha de dados cartográficos da Fazenda Dois Irmãos – Parcela II; planta da Fazenda Dois Irmãos; e relatório técnico de georreferenciamento da Fazenda Dois Irmãos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, EXCLUO o requerido Wilson dos Santos tendo em contas as informações prestadas pela parte requerida ANTÔNIA DIVINDADE CHAVES, bem como os documentos juntados que dão conta de que somente a requerida ANTÔNIA possui relação possessória com o imóvel objeto da lide.

Analisando os documentos juntados aos autos verifico que o autor e a requerida confirmam que ela adquiriu um lote da fazenda que pertencia ao pai do autor.

Isto se confirma pelas testemunhas ouvidas e pelos documentos de ID. 16105462 (Escritura Pública de Compra e Venda), juntado pelo autor, dando conta que a requerida ANTONIA DA DIVINDADE CHAVES comprou um
imóvel rural medindo 174Ha85a82ca
. O requerente junta o mesmo documento no ID. 86912115.

Assim, é incontroverso que ANTONIA DA DIVINDADE CHAVES é possuidora da área rural atualmente denominada “Fazenda Dois Irmãos” e que essa área faz limite com a terra do requerente.

Quanto ao suposto esbulho, este, de fato, não ficou comprovado, nem pelas testemunhas, nem pelos documentos, muito menos pelo georreferenciamento elaborado.

Vejamos como as testemunhas se manifestaram:

O Sr. CLEMILSON RODRIGUES VIEIRA, testemunha arrolada pelo autor, informou que há 10 anos viu uma cerca na área do Sr. AGNALDO, mas que da última vez que foi lá não viu mais a referida cerca (ID. 86947858).

O Sr. ANTONIO DA SILVA COUTINHO, testemunha arrolada pelo autor, também informou que a divisa do terreno seria uma lagoa, não sabendo informar sobre o suposto esbulho praticado pela requerida, apenas que o autor lhe contou que isso teria ocorrido, no entanto, não presenciou (ID. 86947854).

A Sra. ANTONIA EVANGELISTA DE SOUSA, testemunha arrolada pelo autor, informou que já morou na terra da requerida, como trabalhadora rural, e que soube pelo autor que houve invasão de 26 hectares de terra. Ao final informou que não sabe, que só compareceu ao Fórum para testemunhar em favor do autor (ID. 86947852).

O Sr. TARCÍSIO AUGUSTO VENTURIM, testemunha da requerida informou que não tem como informar se houve esbulho de 26 hectares, visto que a divisa das terras é uma lagoa, então não tem como saber se isto ocorreu ou não (ID. 86947859).

Ouvida, a Sra. ANTONIA DA DIVINDADE CHAVES, requerida, informou que adquiriu a terra em 1993, e que sempre trabalhou na terra, que sempre obedeceu aos limites da medição da terra e que desde então utiliza a terra, conforme comprou. Informou que fez uma cerca na divisa pois criava gado, e que o requerente estava junto neste momento, tendo se comprometido a doar o arame, e a requerida a madeira para impedir o trânsito dos bovinos entre um imóvel e outro.

Assim, as testemunhas não lograram êxito em comprovar as alegações do autor, restando a análise do georreferenciamento, que ficou a cargo das partes, que acordaram em dividir o valor da contratação do profissional, contudo, restou evidenciado que a parte autora, embora anuído ao negócio processual acima transcrito, não compareceu à Defensoria Pública com a finalidade de viabilizar a medição do imóvel. Assim, a parte requerida ANTÔNIA viabilizou a contratação de profissional habilitado para realizar o georreferenciamento arcando com os custos desse levantamento, sem qualquer auxílio financeiro da parte autora, do que se extrai a ausência de interesse na devida produção da prova, tendo que conta que cabe a autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

Sendo certo que o georreferenciamento da área
calculou 173,522Ha de terra como área total da Fazenda Dois Irmãos,
de propriedade da requerida, portanto, dentro dos limites dispostos no contrato de compra e venda. Instada a manifestar sobre a documentação produzida pelo responsável técnico, nada manifestou nos autos.

Portanto, o autor não logrou êxito em comprovar o esbulho, capaz de sustentar a procedência ao pedido de reintegração de posse, conforme requereu na inicial.

Ante o exposto, confirmo a decisão de ID. 86942310, que indeferiu o pedido liminar, pelas razões ali expostas, e JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, tendo em vista o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 17013664).

CONDENO o autor ao pagamento de 50% da contratação do sr. GILSON PEREIRA DA SILVA – CREA 29227, cujo pagamento deverá ser feito nos moldes dispostos no art. 95, § 3º do CPC, ante a concessão da gratuidade da justiça nos autos ao autor.

INTIMAR a parte autora por intermédio do Defensor Público e a requerida ANTÔNIA por sua advogada.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos com as devidas baixas.

Servirá esta sentença como mandado.

Cumpra-se.

Dom Eliseu/PA, 21 de fevereiro de 2024.

Juíza
REJANE BARBOSA
DA SILVA

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA

AGNALDO NUNES DA LUZ
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando que a decisão de primeiro grau ignorou provas apresentadas pela parte autora e se apoiou exclusivamente em laudo unilateral produzido pela parte contrária.

Afirma que a prova técnica deveria ter sido produzida por perito nomeado pelo juízo, com acompanhamento de ambas as partes, e que não houve recusa injustificada de sua parte em participar da medição, mas impossibilidade financeira.

Requer o provimento do recurso para que:

·

Seja reformada a sentença e julgada procedente a ação;

·

Ou, alternativamente, que seja anulada a sentença para realização de perícia judicial;

·

E, em qualquer caso, afastada a condenação ao pagamento de 50% dos honorários do profissional contratado pela requerida, com inversão dos ônus da sucumbência.

A Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso (23995351 - Parecer).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
AGNALDO NUNES DA LUZ
contra a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de ausência de comprovação do esbulho, e condenando o autor ao pagamento de 50% do valor do georreferenciamento realizado pela parte ré.

A controvérsia recursal se resume a verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte ré, bem como pela ausência de produção de prova técnica imparcial.

De início, cumpre ressaltar que a
Defensoria Pública
, quando atua na representação processual de parte beneficiária da gratuidade, goza de prerrogativa de
intimação pessoal
para manifestação, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC e do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

No caso, consta que a requerida
ANTÔNIA DA DIVINDADE CHAVES
juntou, sob os IDs
19224785
e
19224796
, extenso conjunto documental, incluindo memorial descritivo, planilhas de cálculo, planta e laudo técnico de georreferenciamento elaborado unilateralmente.

Todavia, não há nos autos comprovação de que a Defensoria Pública tenha sido
intimada pessoalmente
para se manifestar especificamente sobre tais documentos, o que afronta o devido processo legal e o contraditório substancial, vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . REVELIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DA
DEFENSORIA PÚBLICA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE . 1- O réu apresentou Recurso de Apelação sustentando preliminarmente, cerceamento de defesa,
ante a ausência de intimação da Defensoria Pública
para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente
processo
, foi
assistido pela defensoria pública
, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos 2-
Ausência de intimação pessoal
da
Defensoria Pública
que causou prejuízo à parte. Nulidade verificada. 3- O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80 /94 prevê que a
intimação
dos membros da
Defensoria Pública
será sempre
pessoal
. De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a
intimação pessoal
do defensor público, nos termos do art. 183 , § 1º”. Já a
intimação pessoal
far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico
, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual. 4- Há uma diferença a
intimação pessoal
do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição. Precedentes do STJ. 5- Diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido
processo
legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença 6- Apelação conhecido e provida à unanimidade. (TJ-PA 2ª Turma de Direito Privado, Desembargador Relator).

Ainda, verifica-se que a sentença se amparou substancialmente em referido laudo unilateral, produzido e custeado exclusivamente pela parte ré, sem participação do autor e sem a nomeação de perito judicial imparcial, em observância às regras do art. 464, do CPC.

A utilização de prova técnica particular, desacompanhada de oportunidade de contraditório efetivo, não supre a necessidade de perícia judicial quando a matéria é eminentemente técnica e decisiva para o deslinde da causa, como ocorre nos casos de definição de limites de imóvel rural e aferição de suposto esbulho possessório.

O argumento de que o autor teria anuído ao rateio das despesas do georreferenciamento não afasta a irregularidade, pois, além de haver alegado impossibilidade financeira, não se demonstra que tenha sido oportunizada alternativa processual viável — como a realização de perícia judicial custeada na forma do art. 98, § 1º, IX, do CPC, diante da concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, verifica-se a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa
, configurado pela ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre prova documental relevante e pela não realização de prova técnica imparcial, imprescindível à solução da lide.

Sobre o tema colaciono julgados:

Ementa: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando ao ressarcimento de R$ 15.085,00. A operadora alega cerceamento do direito de defesa devido ao julgamento antecipado sem a produção de prova pericial solicitada. II. Questão em discussão 3. Consiste em saber se houve cerceamento do direito de defesa em razão do não deferimento da prova pericial requerida pela apelante. III. Razões de decidir 4. A ausência de apreciação do pedido de prova pericial configura cerceamento do direito de defesa, violando o devido processo legal. 5. O julgamento antecipado, sem análise do pedido de prova pericial, acarreta nulidade da sentença proferida. IV. Dispositivo e tese 6. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação do pedido de prova pericial. 7. Tese de julgamento: "1. A ausência de análise de pedido de prova pericial configura cerceamento do direito de defesa. 2. A sentença deve ser anulada para que o Juízo de origem examine os pleitos da apelante." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CF/1988 , art. 5º , LV . CPC , arts. 10 e 369 . Jurisprudência: TJSP, Apelação 1005074-52.2016.8.26.0068 , Rel. Fabio Tabosa , 29ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2019. Jurisprudência: TJSP, Apelação 1007984-77.2021.8.26.0100 , Rel. Rodrigues Torres , 28ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2024. Jurisprudência: TJSP, Apelação 1012604-74.2022.8.26.0011 , Rel. João Baptista Galhardo Júnior , 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2024. (TJ-SP - Apelação Cível 10508214520248260100,

São Paulo, Acórdão publicado em 26/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I - O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa. II - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF - 153109720168070007 DF , Acórdão publicado em 28/02/2020)

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a perícia judicial, com intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos processuais pertinentes e manifestação sobre os documentos já juntados pela parte ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para
anular a sentença
de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para:

a) Intimação pessoal da Defensoria Pública, na forma do art. 186, § 1º, do CPC, a fim de que se manifeste especificamente sobre os documentos juntados pela parte ré sob os IDs 19224785 e 19224796;

b) Realização de prova pericial de georreferenciamento, por perito nomeado pelo juízo, com observância das prerrogativas do art. 465 e seguintes do CPC, assegurando-se às partes a apresentação de quesitos e o acompanhamento por assistentes técnicos, custeada na forma do art. 98, § 1º, IX, do CPC;

c) Prosseguimento regular do feito após a produção da prova técnica, com novo julgamento da lide.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025